Tribunal: TJPA
Processo: 0022749-10.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022749-10.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA TEREZINHA BRAGA SAMPAIO, ROSA MARIA BUENANO NUNES, SILVIA REIS DA PAIXAO MONTENEGRO, MARIA JOSE SAMPAIO DE CARVALHO, MARIA FATIMA PINTO NEVES, MARIA DE NAZARE TAVARES DA SILVA, SELMA MARIA GUERREIRO BENTES, CARMEN LUCIA ALVES FERRAZ, DANIELA SAMPAIO COELHO DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS DIAS CORECHA, SILVANA MARIA DA SILVA HOLANDA, SIMONE MARIA TAVARES DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR. PLANO REAL. ATO
Nº 031/2002-MD DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0022749-10.2006.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO (OAB/PA 9.456)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 19999967)

EMBARGADAS: SILVANA MARIA DA SILVA e OUTRAS

ADVOGADO: JOSÉ OPÔNCIO

DE OLIVEIRA FILHO (OAB/PA 4.490)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS (nova denominação do IGEPREV), contra o acórdão desta Colenda Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que condenou a restituir valores referentes a diferença decorrente da conversão da remuneração em URV (Plano Real).

O embargante, em síntese, alegou que o acórdão não analisou por completo os argumentos mencionados na apelação, especialmente quanto a impossibilidade de incorporação de parcela não auferida em atividade (tópico 3.4 do apelo).

Conclusivamente, requer que sejam providos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

As embargadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR. PLANO REAL. ATO
Nº 031/2002-MD DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva: é importante observar que a sentença condenou não apenas o IGEPREV, mas ambos os réus (Estado do Pará e IGEPREV) ao pagamento das diferenças pleiteadas pelas apeladas. Em relação ao Estado do Pará houve atribuição de responsabilidade pelo pagamento das parcelas relativas às servidoras em atividade, e para autarquia previdenciária (IGEPREV) caberá o pagamento das servidoras inativas. Nota-se, assim, ter ocorrido o reconhecimento da legitimidade passiva de cada réu em consonância com suas funções institucionais e de acordo com o momento de em que a vantagem pecuniária seria devida, isto é, se antes ou depois da aposentação. Portanto, deve ser rejeitada a presente preliminar.

2.

Prejudicial de prescrição - art. 206, § 2º do Código Civil: a antiga controvérsia acerca da incidência de outras normas, que não a especial consubstanciada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Tema 553). O Código Civil de 2002 fez referência às prestações alimentares de natureza civil, relação de direito privado, as quais não se confundem com as percebidas decorrentes de relação estatutária (Direito Público) como ocorre no caso presente.
Portanto, a
prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou pretensão deduzido em face da Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. No caso presente, a Mesa da Assembleia Legislativa Estadual reconheceu o direito a parcela indenizatória, decorrentes das diferenças resultantes da conversão dos vencimentos para URV, conforme Ato nº 031/2002-MD/AL, inclusive prevendo sua incorporação a partir de janeiro/2003, tendo as apeladas ajuizado a presente ação em 03/11/2006, restando evidente a inocorrência da prescrição quinquenal, razão pela qual rejeita-se a presente prejudicial.

3.

Arguição incidental de inconstitucionalidade: diversamente do que alegou o apelante o Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL não inovou na ordem jurídica (prerrogativa de lei em sentido estrito), tampouco concedeu parcela remuneratória aos servidores do Poder Legislativo, tendo apenas assegurado o pagamento de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor – URV (Plano Real), inclusive restando consignado que tais diferenças seriam pagas sem onerar os gastos com pessoal respeitando os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (ID 2454074 – Pág. 63), razão pela qual descabe falar em violação dos arts. 37, X e 169 da CF. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

4.

O apelante sustentou a impossibilidade de pagamento e incorporação das perdas decorrentes da conversão dos vencimentos para URV (implantação do Plano Real) diante do caráter transitório da vantagem em questão.

5.

Em razão da edição do Plano Real houve necessidade de empreender a conversão do salário mínimo, dos vencimentos e dos proventos de inatividade, calculados pela antiga moeda, para Unidade Real de Valor – URV, o que resultou nas perdas/diferenças reconhecidas pelo próprio Poder Legislativo Estadual no retrocitado Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL.

6.

No caso presente, entretanto, é possível visualizar o pagamento das diferenças previstas no ato legislativo combatido, entre os meses de abril a dezembro de 2002, sendo descontinuado a partir de janeiro de 2003, a despeito da expressa determinação de incorporação.

7.

Cumpre observar que o reconhecimento dessas diferenças vencimentais por óbvio também repercutiu sobre o valor da contribuição previdenciária, de maneira que é inquestionável não apenas a legitimidade passiva da autarquia previdenciária apelante, assim como impõe reconhecer que tais diferenças se estendem aos servidores e as servidoras inativos(as).

8.

É importante ressaltar, a exemplo do que já fora feito pela sentença, a o reconhecimento dessas diferenças não consistiu em aumento, elevação de ganho e/ou nova parcela remuneratória, mas mera recomposição do poder aquisitivo dos servidores afetados.

9.

Recurso voluntário conhecido e desprovido, sentença confirmada em remessa necessária.

O Ato nº 031/2002-MD/AL reconheceu aos servidores da ALEPA o direito a uma parcela indenizatória fixa de 7% (sete por cento), decorrente da conversão da moeda para Unidade Real de Valor – URV, incidente sobre o vencimento e parcelas que a este aderem em caráter permanente (art. 1º), portanto não se tratou de vantagem transitória.

Outrossim, a não percepção dessas diferenças em atividade decorreu do descumprimento do retrocitado ato legislativo que expressamente previa incorporação a partir de janeiro de 2003 (art. 2º), o que motivou o ajuizamento da ação e a busca da tutela jurisdicional.

Destarte, as razões vocalizadas na apelação acerca da
impossibilidade de incorporação de parcela não auferida em atividade (tópico 3.4 do apelo) não são capazes de infirmar a conclusão consignada na decisão deste Colegiado, no sentido de reconhecer o direito ao pagamento dessas diferenças que não consistiram em aumento, elevação de ganho e/ou nova parcela remuneratória, mas mera recomposição do poder aquisitivo dos servidores afetados, razão pela qual descabe falar em omissão, devendo ser rejeitada a pretensão do embargante em rediscutir a matéria e alterar o acordão embargado.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo IGEPPS.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024